Tribunal: TJES
Processo: 5000574-58.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-58.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LINDAURA ROSSOW FOLZ
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000574-58.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDOS:
LINDAURA ROSSOW FOLZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id
4187251
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a cancelar o contrato de n°
38098118
, restituir os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reformar,

ao sustentar
que a autora
restou devidamente comprovado a celebração do contrato e, subsidiariamente, que a mera cobrança e os meros descontos não seriam capazes de gerar lesão imaterial
,

desta forma não há prática ilícita
realizada
requerida capaz de ensejar indenização por danos morais.

D
OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O
recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado
.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
a requerida passou a descontar desde 2015 valores relativos a contrato de cartão de crédito consignado que a parte autora não reconhece, isto é, alegação de inexistência de relação jurídica, ao passo que a requerida, ora recorrente, afirma que agiu no exercício regular de direito, eis que o contrato foi firmado entre as partes, sendo devidos os descontos.

Neste sentido, a tese da recorrente, inicialmente, seria de que o contrato foi celebrado, todavia, não se observa nos documentos juntados pela recorrente no processo o contrato assinado e nem mesmo qualquer tela unilateral (o que geralmente se junta). Aliás, nem mesmo TED de transferências ou faturas do suposto cartão adquirido pela autora foram juntados pelo Banco, ou seja, juntou apenas alegações unilaterais em peça de resistência.

Com efeito, sabe-se que pelo método de julgamento da distribuição do ônus da prova, caberia a recorrente fazer prova de que a autora realizou o contrato, sendo que a própria autora acautela no processo contrato (entregue pelo Banco quando a autora se insurgiu contra os descontos), onde terceira pessoa, com documentos diversos do da autora, firmou contrato em seu nome.

Desse modo, considerando o que dispõe a Súmula
479
do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”,
reconhece-se que de fato houve a fraude e que a recorrida não realizou nenhum contrato com a ré.

Por outro lado, em que pese o reconhecimento de que o Banco cometeu ato ilícito
e em que pese o respeito pela sentença do Juízo
a quo
, observa-se que o valor fixado
a título de indenização por
dano moral se
revela

desarrazoado
para os fatos narrados na inicial, principalmente considerando o valor que foi descontado no benefício da autora (parcelas mensais de R$ 5,00
(cinco reais)
a R$ 15,00
(quinze reais)
,
de sorte que

se
entende

proporcional e

razoável a
mitigação

da indenização por danos morais
em R$
4.
000,00
(
quatro
mil reais)
,
votando-se pela reforma parcial da sentença
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
parcial
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja,

para o fim de mitigar
o valor do dano
moral
para
R$
4
.
000,00
(
quatro
mil reais)
.

Diante do parcial provimento do recurso,
sem
condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.